Tribunal: STF
Processo: HC 260599
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 935.159/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006.



    De acordo com a denúncia: 



    Consta do incluso inquérito policial, que no dia 17 de agosto de 2016, por volta das 12:30 horas, na Rua das Petúnias n° 189, Bairro Jardim Casa Branca, na cidade de Brumadinho/MG, o denunciado, após adquirir, mantinha sob guarda, para a prática do comércio ilícito, 01 (um) invólucro de maconha, pesando aproximadamente 18,5g (dezoito gramas e cinquenta centigramas), e aproximadamente 5.166,0g (cinco mil cento e sessenta e seis gramas) de ecstasy - MDMA, em pó e comprimidos, tratando-se de drogas que determinam dependência física ou psíquica, agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta, ainda, que na mesma data e local, o denunciado possuía maquinário, aparelho ou instrumento, ou qualquer outro objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    [...]



    Conforme emerge dos autos, através de investigações que ainda tramitam em procedimento cautelar sob o nº 0024.16.082204-5, tomou-se conhecimento, dentre outros fatos, que o denunciado tem envolvimento na prática da traficância na região metropolitana desta cidade, sobretudo atuando na venda de drogas sintéticas, além de produzir tais substâncias ilícitas e posteriormente distribuí-las. 



    Foi assim que na data acima citada, policiais civis rumaram para a residência do imputado. A princípio, Elton tentou fuga. E uma vez iniciadas as buscas domiciliares, os policiais constataram que na residência de Elton funcionava um laboratório para produção de ecstasy, estando guarnecida de aparelhamento para produção dos comprimidos da citada droga, denominados “balas”, os quais eram embalados em série, possuindo cores, sabores c formas diversas. 



    Durante os trabalhos restaram apreendidos na casa do denunciado, além das drogas acima citadas, três balanças de precisão HCD PASS 500G/0,1G; uma balança de precisão FK MINI ESSENTIAL EB9552; uma balança de precisão MARTE n° série 293518, modelo AL500C; uma máquina para embalagem à vácuo marca OSTER, modelo V2240-017-001; duas prensas industriais; um centrifugador industrial METVISA; um liquidificador marca ELETROLUX; três funis; duas peneiras, além de outros materiais relacionados no auto de apreensão. 



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, “para afastar a condenação do acusado nas iras do artigo 34 da Lei 11.343/06, mantendo, contudo, sua reprimenda em relação ao delito de tráfico de drogas em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    [...]. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    7. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “Verifica-se que a dosimetria realizada pelos juízos ordinários mostrou-se desproporcional e em desacordo com os princípios da legalidade e da individualização da pena, impondo-se a revisão do cálculo”. Ao final, requer a concessão da ordem, “assegurando a correta individualização da reprimenda”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente